Tribunal: STF
Processo: ARE 1491840
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A, CAPUT, C/C 226, INCISO II NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL) E FACILITAÇÃO DE ACESSO DA CRIANÇA A MATERIAL PORNOGRÁFICO, COM A FINALIDADE DE PRATICAR ATO LIBIDINOSO (ARTIGO 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI Nº 8.069/90)– CONDENAÇÃO – APELAÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO FUNDAMENTADO NO PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO” – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE CRIMINAL EVIDENCIADA NOS AUTOS - PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME GRANDE RELEVÂNCIA, DIANTE DA NATUREZA DO DELITO, QUE NÃO CONTA COM TESTEMUNHAS PRESENCIAIS E, POR VEZES, NÃO DEIXA VESTÍGIOS – MENOR DE 14 (CATORZE) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS, SUBMETIDA, POR SEU PADRASTO, À PRÁTICA, POR INÚMERAS VEZES, DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL, CONSISTENTE EM PASSAR A MÃO EM SUAS PARTES ÍNTIMAS E FACILITAR O ACESSO À CRIANÇA DE MATERIAL CONTENDO CONTEÚDO PORNOGRÁFICO, COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO - RELATOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS COERENTES, HARMÔNICOS E QUE NÃO ADMITEM DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA – ELEMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS IDÔNEOS A AMPARAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA (CONCLUSÃO DA PSICÓLOGA NO LAUDO DE OITIVA DA VÍTIMA, MOV. 1.8, RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR, MOV. 11.2 E DEPOIMENTOS PRESTADOS TANTO EM FASE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO) – CRIME PREVISTO NO ARTIGO 241-D, INCISO I DO ECA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE E COESO NO SENTIDO DE QUE O RÉU MOSTRAVA VÍDEOS DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO PARA A VÍTIMA, EM SEU CELULAR - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NO APARELHO QUE NÃO AFASTA A MATERIALIDADE DELITIVA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DOSIMETRIA – PLEITO PELO ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL, COM A EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA REFERENTE À CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL (CONSEQUÊNCIAS DO DELITO) – IMPOSSIBILIDADE – DANOS QUE EXTRAPOLAM OS NORMAIS À ESPÉCIE DO TIPO PENAL – ADOLESCENTE COM SINAIS CLAROS DE DEPRESSÃO, ATESTADOS PELA PSICÓLOGA QUE A OUVIU EM DEPOIMENTO ESPECIAL (MOV. 1.8) – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO REFERENTE À REPARAÇÃO DE DANOS (ARTIGO 387, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – NÃO CABIMENTO – PEDIDO QUE FORA FORMULADO NA DEÚNICA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL, TENDO SIDO OPORTUNIZADA À DEFESA, O EXERCÍICO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DANO MORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR ‘IN RE IPSA’ – PRECEDENTES DO STJ (TEMA REPETITIVO Nº 983, TESE FIXADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA) - INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO NA DECISÃO DA ORIGEM – ‘QUANTUM’ QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA CONDUTA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente